Tribunal: TJBA
Processo: 8065861-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065861-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL

APELADO: GABRIEL MARTINS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE NOVO PRECEDENTE DO STJ. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ENVIO E RECEBIMENTO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065861-36.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante SERASA S.A. e como embargado GABRIEL MARTINS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
ACOLHER
os embargos de declaração
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, para prestar os esclarecimentos constantes do voto da relatora.